Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-71.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000025-71.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), OSMAIR CARVALHO BENICIO - CPF: 321.206.211-87 (APELADO), SANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 705.670.851-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
INDEFERIMENTO DA INICIAL
– EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO - CITAÇÃO DE CÔNJUGE SOBREVIVENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
“Nas execuções, basta que não haja confirmação da abertura de inventário e da nomeação de inventariante para se admitir, a pedido da parte interessada, a citação do administrador provisório como representante processual do espólio/herança, conforme dispõem os
arts
. 613, 614 e 796 do CPC e o
art
. 1.797, I, do CC.”
(STJ - REsp: 1925285 RS 2021/0061142-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/10/2023)
.

2. É
perfeitamente cabível a citação da companheira sobrevivente a pedido da parte interessada, uma vez que, na execução, basta que não haja a confirmação de abertura de inventário para a citação de administrador provisório como representante processual do espólio.

3. Re
curso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
33276690
),
interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

contra
a
sentença

de ID.
281902499
,
pro
ferida n
a

Execução de Título Extrajudicial n.
1000025-71.2025.8.11.0055
,
que
move em desfavor de
OSMAIR CARVALHO BENÍCIO e SANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
indeferi
u
a inicial
e

extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art.
485
, inciso

I, do CPC/2015
. Não houve condenação em despesas processuais e honorários advocatícios.

Em síntese,
afirma que a sentença merece ser reformada, vez que a extinção se deu em excesso de formalismo.

Afirma que
não há motivo para o indeferimento da inicial,
tendo em vista que há o interesse da parte em dar andamento ao feito, fato inclusive demonstrado pela justificação da indicação da representante legal aos autos, não havendo óbice
ao regular prosseguimento do feito.

Aduz, ainda, que
a sentença extintiva foi proferida em dissonância ao princípio da primazia de mérito,
pugna
ndo
pelo provimento r
ecursal para que seja
reformado o
decisum
recorrido, a fim de

anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Ausentes contrarrazões, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual.

Preparo
recursal
recolhid
o
(ID.
282945361
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
instituição
apelante
ajuizou Execução de Título Extrajudicial
em face da parte requerida,
buscando receber o valor de R$ 46.972,40 (quarenta e seis mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos)
, referente ao valor
atualizado do débito decorrente do inadimplemento das parcelas da Cédula de Crédito Bancário n. 0114500010046571
.

À época do ajuizamento, a instituição arguiu, em sede preliminar, o falecimento do devedor
e a inexistência de inventário aberto, requerendo a nomeação de sua companheira, Sra. SANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, como administradora provisória e representante dos bens
por ele
deixados.

Em 13/01/2025, o Juízo a quo determinou que a exequente emendasse a inicial, apresentando documentos que
comprovassem a realização de busca de inventário em nome do executado falecido (ID. 281902494)
.

Em 16/01/2025, a exequente apresentou emenda à inicial, novamente requerendo a citação da Sra. SANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA como administradora provisória dos bens deixados (ID.
281902495).

Em 28/01/2025, o Juízo novamente facultou a emenda da inicial à exequente, para que apresentasse comprovação de buscas de inventário em nome do devedor.

Ante a inércia, em 21/02/2025 foi proferida sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito
, ante o não saneamento do vício (ID. 281902499.

Inconformada, recorre a instituição exequente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se
ser caso de
provimento
do recurso.

Isto porque
,
verifica-se que, desde o ajuizamento da ação, a instituição exequente arguiu tanto o falecimento do devedor quanto
à
inexistência de inventário judicial em seu nome,
requerendo, desde à época, a nomeação da companheira do executado, Sra. SANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, como administradora provisória dos bens.

De se ressaltar que a recorrente também juntou à inicial
a
certidão de união estável do executado, Sr. OSMAIR CARVALHO BENÍCIO, que
prevê que sua companheira, Sra. SANDRA, seria beneficiária de frutos, rendimentos e bens havidos a qualquer título, sendo,
portanto, perfeitamente cabível a sua nomeação como administradora
provisória nos autos.

Salienta-se, ainda,
que a parte apelante juntou aos autos comprovantes da inexistência de aber
tura de inventário em nome do Sr. OSMAIR, consoante certidões de ID. 281902959 e 281902958, p. 09.

Outrossim,
a exigência de inexistência de inventário como requisito para a citação de administrador provisório vai de encontro ao
disposto no art. 1.797, inciso I, do Código Civil, que prevê:

“
Art. 1.797.
Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I –

ao
cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;
”

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. CITAÇÃO. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO.
DILIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. DESNECESSIDADE.

[...]
3. O referido dispositivo (art. 1 .797, I, do CC) tem como um dos principais propósitos facilitar a representação formal do espólio até que efetivamente se tenha notícia da abertura do inventário, de modo que
exigir a confirmação da inexistência deste (do inventário) como requisito para citação do administrador provisório vai à contramão da norma,
violando-a.

Nas execuções, basta que não haja confirmação da abertura de inventário e da nomeação de inventariante para se admitir, a pedido da parte interessada, a citação do administrador provisório como representante processual do espólio/herança, conforme dispõem os
arts
. 613, 614 e 796 do CPC e o
art
. 1.797,
I, do CC.
4. Nesses casos, porém, a parte exequente assume o ônus de ver o ato de citação ser considerado viciado, se restar futuramente demonstrado que já existia inventário formal aberto (com a nomeação de inventariante) no momento da realização da comunicação do administrador provisório; isto é, compete ao exequente gerenciar esse risco processual, de modo a, anteriormente, diligenciar a existência de abertura de inventário, ou, querendo, assumir o ônus de requerer de imediato a citação do administrador provisório, sabendo que esse ato de comunicação pode vir a ser considerado inválido . 5. Recurso especial provido.
”

(STJ - REsp: 1925285 RS 2021/0061142-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/10/2023)

Como se vê, na hipótese,
é perfeitamente cabível a citação da companheira
sobrevivente a pedido da parte interessada, uma vez que, na execução, basta que não haja a confirmação
de abertura de inventário para a citação de administrador provisório como representante processual do espólio.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025